Tribunal: TJDFT
Processo: 0749530-20.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0749530-20.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JHONATAN PEREIRA DO NASCIMENTO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Atente-se o patrono que o processo foi incluído na sessão presencial do dia 3/4/2025, conforme certidão de ID 70075282. Portanto, o link para acesso virtual à sala de julgamento será disponibilizado a tempo e modo pela Secretaria da 2a Turma Criminal. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 27 de março de 2025 17:36:20. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator